Tribunal: TJDFT
Processo: 0745511-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COISA JULGADA. PROVA FALSA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, 485, I, c/c 968 do CPC e art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. O agravante sustenta posse legítima sobre imóvel objeto de ação de despejo, alegando erro de fato, prova falsa, violação à coisa julgada, incompetência do juízo e violação de norma jurídica, requerendo o processamento da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a ação rescisória e se é possível permitir seu processamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença rescindenda tratou exclusivamente da relação contratual entre o requerente e terceiros. Portanto, não discutiu a posse entre agravante/requerente e agravado/requerido (proprietário do imóvel), afastando a alegação de incompetência absoluta do Juízo, pois a ação originária versava sobre relação contratual e não sobre posse.
4. Assim, não houve violação à coisa julgada, pois a posse do agravante não foi objeto da sentença rescindenda.
5. Inexistente prova falsa, uma vez que o contrato de arrendamento apresentado possui validade formal e registro imobiliário.
6. A alegada violação de norma jurídica não se mostra manifesta, tampouco aferível sem reexame do conjunto fático-probatório.
7. O erro de fato não se configura, pois a controvérsia foi objeto de pronunciamento judicial e não decorre de fato ignorado ou não debatido.
8. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para rediscutir matéria já decidida com base em provas e argumentos apreciados no processo originário. Assim, a via eleita não é adequada para discutir a posse entre o requerente e o proprietário do imóvel, devendo ser utilizada ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria já decidida com base em provas e argumentos apreciados no processo originário. 2. A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é incabível. 3. A violação de norma jurídica deve ser manifesta e aferível sem reexame do conjunto fático-probatório. 4. O erro de fato exige ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, 485, I, 505, 507, 508, 966, 968, 1.021; RITJDFT, art. 188, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973876, 0743245-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 10/03/2025, p. 14/03/2025. TJDFT, Acórdão 1401076, 0730758-17.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 14/02/2022, p. 04/03/2022. TJDFT, Acórdão 995357, 20160020125435ARC, Rel. Des. Silva Lemos, 1a Câmara Cível, j. 06/02/2017, p. 20/02/2017. STJ, AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 22/02/2017, p. 02/03/2017.